Tribunal: STF
Processo: Pet 7879
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-17
Data de publicação: 2019-05-17

Ementa:
Agravo regimental em petição. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. IPI incidente na revenda de produtos importados. RE-RG 946.648 (tema 906) 4. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário sobrestado pela sistemática da repercussão geral. Apreciação. Competência. Tribunal de origem. Art. 1.029, § 5º, III, do CPC. Jurisprudência. Precedentes. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.